Tribunal: STF
Processo: Rcl 76341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA COM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Na reclamação, alega-se que, ao desconsiderar o fato de que a ausência de procuração válida do advogado da reclamada torna os atos processuais praticados na origem inexistentes, a autoridade reclamada inobservou a orientação contida na Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, bem como o fato de que o STF firmou entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal.



    3. Nos embargos de declaração, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se a existência de omissão quanto ao pedido formulado pelo reclamante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para o Supremo Tribunal Federal por alegada violação a Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    6. Inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, sobretudo em razão de a alegação do reclamante fundar-se na suposta ocorrência de ofensa à enunciado de súmula consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 115/STJ). 



    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    8. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.